Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS PRÓPRIAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. TEMAS Nos 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS EFICAZES NA REDE PÚBLICA. NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado no corpo das razões de apelação, e não em petição autônoma dirigida ao relator, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, §3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal.
2. Nos termos dos Temas nos 6 e 1.234 do e. STF, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), somente é admissível de forma excepcional, mediante a comprovação cumulativa de: (i) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) registro do medicamento na ANVISA; (iv) indeferimento administrativo do pedido de fornecimento; e (v) ilegalidade da não incorporação pela CONITEC.
3. A ausência de demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e disponíveis na rede pública impede a concessão judicial do medicamento não incorporado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência vinculante da Corte Suprema.
4. No caso concreto, a médica assistente da Autora apenas relatou a tentativa de tratamento tópico e com “metotrexato”, sem qualquer menção ao uso ou à ineficácia dos fármacos biológicos “adalimumabe” e “etanercepte”, padronizados pelo SUS para o tratamento da psoríase moderada a grave.
5. As notas técnicas emitidas pelo NATJUS manifestaram-se de forma desfavorável à concessão do medicamento “Certolizumabe Pegol”, destacando que os fármacos disponibilizados pelo SUS são eficazes e seguros, inclusive para pacientes com potencial gestacional, inexistindo vantagem clínica comprovada do medicamento pleiteado.
6. Diante da existência de alternativas terapêuticas eficazes e seguras já incorporadas ao SUS e da ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados pelo e. STF, não há fundamento para intervenção judicial na política pública de saúde para fins de conceder o fármaco pretendido.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.